Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711102-06.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCILIO BORGES VILELA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001, proposta por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME em desfavor do agravante. Por meio do despacho de ID 45181808, esta Relatoria determinou que o agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários, faturas de cartões de crédito. Por meio da petição de ID 45506689, o agravante reitera o pedido de concessão da justiça gratuita, asseverando não possuir contas bancárias e auferir rendimento médio de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em transações realizadas somente em dinheiro. Aduz que é réu em diversos processos e que possui diversas dívidas provenientes da empresa da qual era sócio e que, atualmente, se encontra fechada, consoante os documentos que colaciona. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O agravante afirma não possuir conta bancária, não ser proprietário de qualquer bem e se encontrar com o nome negativado, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Todavia, os documentos colacionados pelo agravante não se mostram suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, porquanto são os mesmos juntados quando da interposição do agravo de instrumento e sequer se prestam para confirmar a remuneração que o agravante afirma perceber, uma vez que não foram juntados recibos ou outros documentos que confirmem as suas alegações. Não há qualquer anotação na CTPS do agravante. Não existe demonstração de movimentação bancária, sendo certo, ainda, que o único extrato juntado no ID 45506694 é datado de 2022 e não há nenhuma prova de que essa conta bancária seja a única de titularidade do agravante. Assente-se, ainda, que o documento de ID 45031361, referente à negativação do nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito é datado do ano de 2021. Assim, os documentos juntados aos autos pelo agravante não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Somado a isso, esta Relatoria, a partir de consulta ao PJE – primeira e segunda instâncias, pôde concluir que o agravante, parte em vários processos em tramitação perante esta Corte, inclusive figurando como autor em feitos criminais, na verdade, atua na intermediação de venda de veículos e imóveis, movimentando vultuosos valores. Saliente-se que, apesar de informar em sua declaração de hipossuficiência que possui apenas a sexta-série incompleta, no cadastro geral do PJE há a informação de que o agravante possui ensino médio. Gize-se, ainda, que o agravante é autor em diversos processos cíveis, sendo pretenso titular de créditos de quantias significativas, o que enseja dúvidas acerca de seus reais rendimentos mensais. A título de exemplo, nos autos do cumprimento de sentença 0702837-28.2022.8.07.0007, o agravante é credor de R$ 222.882,75 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) (ID 154186491). Ademais, a partir da análise ao acórdão prolatado nos autos 0711172-57.2022.8.07.0000 (ID 37142472), foi possível inferir que o autor é detentor/proprietário de ao menos 3 (três) imóveis, localizados nos seguintes endereços: SH VICENTE PIRES CH 24 LT 15; SH VICENTE PIRES CH 308 LT 24; e CD ST CH QSC 19 CH 28B LT 16A SAMAMBAIA CH 90 LT 21F. Além disso, no ID 82957270 dos autos 0714665-60.2018.8.07.0007, foi realizada consulta ao sistema Renajud, resultando na informação de que o agravante é proprietário de 6 (seis) veículos, o que evidencia que não se encontra em situação de hipossuficiência. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 16:30:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora